Tribunal: STF
Processo: ARE 1374010
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto ao amparo do art. 102, III, ‘b’ e ‘d’, da Constituição Federal, vez que não teria havido qualquer juízo acerca de tratado ou lei federal nem de validade de lei local, bem como por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 279, 280 e 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo, em sede do qual apontara infringência aos arts. 1º, 93, IX, 165, § 9º, 169, caput e § 1º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 905.357 no âmbito da repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo que, na espécie dos autos, houve mesmo lei local (Lei Distrital 5.190/2013) contestada em face de lei federal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal), daí por que cabível a abertura da instância extraordinária ao amparo da alínea ‘d’ do permissivo constitucional.



    Superado, portanto, o óbice à admissibilidade do extraordinário, passo à sua análise.



    A mim me parece que o acórdão recorrido não se apresenta passível de reforma.



    O Tribunal Distrital, confirmando a sentença de procedência, acolheu o entendimento de que a mera crise financeira enfrentada pelo ente público não tem o condão de legitimar o inadimplemento dos valores por ele reconhecidos como devidos aos servidores públicos.



    Nesse contexto, a matéria fora decidida, no segundo grau de jurisdição, em convergência ao entendimento consignado na Medida Cautelar na ADI 1.428/SC, qual seja, o de que a falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente.



    A natureza mesma daquela medida se reveste de eficácia geral (§ 1º do art. 11 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999); e, por se tratar de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a sua observância é obrigatória por todos os juízes e tribunais, conforme previsto no inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Tampouco socorre o recorrente a tese firmada no aludido precedente qualificado (RE-905.357), que, tratando de matéria diversa, se limitou a estabelecer o requisito de dotação orçamentária como condição à revisão geral anual dos servidores públicos.



    Na hipótese dos autos, a lei distrital em análise previu o reajuste do vencimento básico por meio da implantação gradativa, em anos subsequentes, a contar de 2012, da assim chamada Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP); e, em razão do inadimplemento de uma daquelas parcelas, o servidor ajuizou ação pelo rito ordinário para assegurar a implementação da majoração percentual assegurada em lei.



    A toda evidência, portanto, não se mostra devida a pleiteada aplicação do Tema 864 da repercussão geral, conforme, aliás, bem anotado no acórdão recorrido (peça 7 dos autos eletrônicos).



    3. Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator